Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MASTECTOMIA RADICAL. COLOCAÇÃO DE EXPANSOR. MOMENTO. ADEQUAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. RISCO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória fundada em erro médico deduzida pela ora apelante em desfavor do Distrito Federal.
2. A demandante renova as razões concernentes à inadequação dos procedimentos realizados pela Secretaria de Saúde, concernentes à colocação de expansor (prótese temporária) após retirada da mama em decorrência do tratamento de câncer e a ocorrência posterior de infecção hospitalar, eventos que lhe teriam acarretado danos morais e estéticos.
3. O erro médico consiste na constatação de um defeito na prestação do serviço pelo profissional ou pelo hospital, que acarrete um agravamento do quadro clínico do paciente, inclusive sua morte. Exige-se, para sua configuração, que o profissional não tenha adotado adequadamente as providências previstas na literatura médica para o caso.
4. A comprovação de erro médico demanda a presença de elementos concretos e suficientes que, com alto grau de precisão, evidenciem que a literatura médica não foi a contento observada, o que equivale a dizer que os procedimentos médicos que normalmente seriam aplicáveis a determinada situação concreta foram ignorados, sem qualquer justificativa plausível.
5. A despeito da evolução que a ciência médica tem experimentado nas últimas décadas, mormente pela utilização cada vez mais crescente de recursos tecnológicos, não estão as intervenções no organismo humano imunes a riscos. 5.1. Na verdade, não há como negar que qualquer procedimento cirúrgico está sujeito a riscos, de onde resulta que a existência de uma infecção pós-operatória, por si só, não deriva necessariamente de um erro da equipe médica, eis que pode decorrer da própria deficiência no sistema imunológico do paciente.
6. Caso em que as provas trazidas ao caderno processual não condizem com a tese autoral. 6.1. Do que se observa do caderno processual, sobretudo a partir da prova testemunhal, à paciente foram dispensados os cuidados e procedimentos esperados, uma vez que a colocação do expansor era uma medida adequada na cirurgia de mastectomia radical, inclusive antes das sessões de radioterapia. 6.2. ademais, ante as intercorrências no procedimento, a equipe médica foi eficaz na identificação do problema com sua pontual e eficiente solução, notadamente porque realizada a cirurgia reparadora e, mesmo com o quadro infeccioso, foi possível isolar a bactéria da infecção procedendo-se à terapia com antibiótico endovenoso e a realização de curativos.
7. Recurso conhecido e não provido.